Tribunal: TJDFT
Processo: 0723554-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AUTOR E RÉU. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESP 1.312.736/RS (TEMA 955). COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REFLEXOS RECONHECIDOS NO ÂMBITO TRABALHISTA. INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA E PELO RÉU.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2. Afasta-se o argumento de omissão e obscuridade no julgado quanto às questões trazidas aos autos nos embargos declaratórios que tem como temas: ato ilícito, competência, prescrição, enriquecimento do autor e honorários advocatícios. Cuida-se de questões devidamente apreciadas de forma clara e coerente, com a abordagem dos aspectos suscitados na apelação imprescindíveis ao desenvolvimento da argumentação exposta no acórdão.
3. Reconhecido na justiça laboral, que as horas extras exercidas pela parte autora repercutiram em outras verbas de natureza remuneratória, as quais devem integrar o cálculo do salário de participação, nos termos do art. 28, caput, do Regulamento, impõe-se a integralização do acórdão, a fim de que sejam consideradas na revisão do benefício pela PREVI os reflexos reconhecidos no âmbito trabalhista.
4. Se a sentença é ilíquida, os honorários fixados sobre o valor da condenação serão calculados somente após a liquidação do julgado, depois de recomposta a reserva matemática e apurada a diferença entre as quantias pagas e aquelas realmente devidas, até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.
5. Recursos da autora e do réu parcialmente providos.